Tribunal: STF
Processo: ARE 1451975
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE GOIÁS. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na origem, busca o autor o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como o pagamento das diferenças salarias, devendo ser utilizado como base de cálculo os parâmetros fixados no artigo 75, da Lei Federal n. 8.112/90 para o trabalho realizado no período de 23.11.2018 a 26.07.2020 e os parâmetros do artigo 125, da Lei n. 20.756/2020 para os trabalhos noturnos realizados a partir de 27.07.2020. 



    2. Como se sabe, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, IX, da CRFB/88, in verbis: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...). 



    3. O Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, razão por que foi impetrado Mandado de Injunção (processo n. 0118994-05.2016.8.09.0000) em que foi aplicada a teoria concretista intermediária ao mandado de injunção, com a determinação para que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, fossem estabelecidas as condições do exercício do direito postulado, sob pena de integral aplicação do art. 75 da Lei n. 8.112/90. 



    4. Por conseguinte, findado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a edição da norma, aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Confira-se: ‘Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’.



    5. A publicação do novo Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 20.756/2020), que, corrigindo a lacuna normativa antes existente, estabeleceu, no art. 125: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’. 



    6. No caso, aos plantões eventualmente laborados a partir da data de vigência do novel diploma legal, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado, em consonância com o princípio tempus regit actum. O artigo 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, motivo pelo qual tem-se que a lei em foco entrou em vigor em 27/07/2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    7. O marco inicial da exigibilidade do pagamento do adicional noturno se dá após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) do trânsito em julgado do acórdão (23/05/2018) proferido nos autos n. 0118894-05.2016.8.09.0000, ou seja, a partir de 23/11/2018. Confira-se: ‘Somente após decorrido o prazo estipulado e permanecendo a inércia do órgão, o autor passaria a ter o direito pleiteado. Destarte, o marco inicial da exigibilidade do pagamento do adicional noturno pleiteado será devido após o decurso do prazo concedido, de 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos originários, conforme restou consignado na decisão agravada. (…) AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS’. 



    8. Assim, aos plantões prestados antes da vigência da Lei 20.756/2020, em observância do valor da hora noturna, será acrescido 25% por seu turno, e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20%, tal como restou esclarecido na sentença. 



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida. 



    10. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.” (eDOC 9, ID: 41212d38, p.1-2)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 14, ID: b78a271f).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, §§ 4º e 8º, do texto constitucional. (eDOC 15, ID:321b441d)



    Nas razões recursais, alega-se que “a Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do TJGO nega vigência a dispositivo constitucional que orienta que as carreiras que percebem remuneração por subsídio não podem receber acréscimos de qualquer natureza” (eDOC 15, ID:321b441d, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão, em parte, o recorrente. 



    Esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9.3.2023, entendeu que “[o] regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor” (grifo nosso). Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’ (ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023)  



    No voto condutor do acórdão, proferido pelo eminente Min. Roberto Barroso, foram realizadas as seguintes considerações acerca da influência de características das atividades exercidas pelos servidores públicos no que diz respeito ao recebimento de adicionais em acréscimo ao subsídio:  



    “(...) aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais. 



    8. Em relação às funções dos integrantes da carreira policial da Polícia Rodoviária Federal, assim prevê a Constituição Federal: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...) 



    II - polícia rodoviária federal; 



    (...) 



    § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    9. Em conformidade com a norma constitucional, a Lei nº 9.654, de 2.8.1998, ao criar a carreira de Policial Rodoviário Federal prevê as seguintes atividades: 



    ‘Art. 2º-A. A partir de 1o de janeiro de 2013, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 1º As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    I - Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    II - Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    III - Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    IV - Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 2º As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1o serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)’



    10. Cita-se, ainda, quadro previsto no Anexo IX do Edital nº 1, de 18.01.2021, do Concurso Público para o provimento de vagas de Policial Rodoviário Federal, que descreve o rol das atividades inerentes ao cargo. Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional” (grifos nossos)  



    Concluiu esta Suprema Corte, portanto, que o regime de subsídios é incompatível com a percepção de adicionais que remunerem atividades inerentes ao cargo público. 



    Nesses termos, a verificação da pertinência ou não do direito ao recebimento de adicional noturno pelo recorrido, demandará a análise, pela Turma Recursal de origem, das atividades inerentes ao cargo, bem como da legislação de regência da categoria funcional dos Policiais Civis do Estado de Goiás, à luz do que decidido no julgamento da ADI 5.404. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, cassando o acórdão recorrido, determinar o rejulgamento do recurso inominado, levando-se em consideração o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.404.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente